Tribunal: TJSP
Processo: 2041765-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por associação de moradores – Dívida fundada em direito pessoal e que não possui caráter propter rem – Penhora de imóvel bem de família – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 3.o, IV, da Lei n. 8.009/90 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Impenhorabilidade do bem – Desconstituição da constrição –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por associação de moradores – Dívida fundada em direito pessoal e que não possui caráter propter rem – Penhora de imóvel bem de família – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 3.o, IV, da Lei n. 8.009/90 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Impenhorabilidade do bem – Desconstituição da constrição – Reforma da decisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041765-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
JOSÉ FERNANDES DE BARROS JUNIOR e CLÁUDIA ZORZETO FERNANDES
DE BARROS, é agravado ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL HABIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041765-19.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 17982
Agravo de Instrumento no 2041765-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ FERNANDES DE BARROS JUNIOR E CLÁUDIA ZORZETO
FERNANDES DE BARROS
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL HABIANA
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 17982
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença
proferida em ação de cobrança ajuizada por associação
de moradores – Dívida fundada em direito pessoal e que
não possui caráter propter rem – Penhora de imóvel
bem de família – Descabimento – Inaplicabilidade do art.
3.o, IV, da Lei n. 8.009/90 – Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça – Impenhorabilidade do bem –
Desconstituição da constrição – Reforma da decisão –
Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança rejeitou a impugnação apresentada à penhora efetuada sobre bem de
família objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em suma, na impenhorabilidade do bem e na natureza pessoal das
despesas cobradas pela agravada.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
não sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso na medida em que
incontroverso o fato de que a agravada é uma associação de moradores, de modo
que as dívidas provenientes das contribuições criadas por ela possuem caráter
pessoal e não propter rem, não se vinculando ao bem, mas com o serviço
contratado e posto à disposição do agravante, conforme entendimento consolidado
perante a instância especial, donde a inaplicabilidade do art. 3.o, IV, da Lei n.
8.009/90:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041765-19.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 17982
VÍCIO
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RESP
REPETITIVO N. 1.439.163/SP. TAXA QUE NÃO SE
EQUIPARA
A
DESPESA
CONDOMINIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROPTER REM.
ANUÊNCIA
DOS
RECORRIDOS
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
[...].
2.
[...].
3.
O
aresto
impugnado
guarda
consonância com o entendimento firmado pela
Terceira Turma do STJ no Recurso Especial n.
1.688.721/DF, no sentido de que "as despesas
condominiais possuem natureza propter rem, isto é,
seguem o bem, independentemente do uso e de sua
titularidade,
já
as
contribuições
criadas
por
associações de moradores (condomínio de fato)
ostentam natureza de dívida fundada em direito
pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo
vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço
contratado, posto à disposição do associado". Assim,
"é possível ao devedor opor, em cumprimento de
sentença, a exceção de impenhorabilidade de seu
único imóvel se a cobrança fundar-se em dívidas
instituídas por associação de moradores" (AgInt no
REsp 1.688.721/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018). 4. Cabe acrescentar que "a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.439.163/SP e do REsp no 1.280.871/SP,
processados sob o rito dos recursos repetitivos,
sedimentou
o
entendimento
no
sentido
da
impossibilidade de as taxas instituídas por associação
de moradores e/ou condomínios de fato alcançarem
quem não é associado ou que não tenha aderido ao
ato que instituiu o encargo" (AgInt no REsp
1.738.721/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041765-19.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 17982
Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe
06/12/2018). 5. [...]. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822925/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. 25.05.20, DJe
28.05.20).
Daí a reforma da decisão para o acolhimento da
impugnação feita à penhora efetuada sobre o imóvel objeto da matrícula n. 55.884
do Registro de Imóveis de Araçatuba diante da sua impenhorabilidade, ficando
determinada a desconstituição da constrição.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator